Tribunal: STF
Processo: ARE 1437742
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo.



    2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro.



    3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.